Tribunal: TJDFT
Processo: 0008543-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do acórdão que elucidara os apelos interpostos pelo autor - Alberto Magno Ambrogi Simão e pela primeira ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A - PREVI, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial no 1.312.736/RS foram usadas como parâmetro para resolução dos recursos, tendo o julgado colegiado, aliás, se reportado explicitamente às teses firmadas e ao entendimento firmado, não tendo, ademais, decidido em desconformidade com o firmado pela Corte Superior de Justiça, ao invés do apreendido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao promover o juízo de admissibilidade dos recursos especiais manejados pelos litigantes[1]. Sob essa realidade processual, patenteado que tanto o acórdão que julgara os apelos quanto o que desprovera os embargos de declaração foram editados à luz do entendimento assentado em aludido precedente qualificado por ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos - REsp n. 1.312.736/RS -, inviável que seja promovido novo reexame dos apelos, conforme sugerido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao invocar o disposto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual vigente. Ora, o rejulgamento somente é cabível e necessário quanto ignoradas as teses firmadas em precedentes qualificados ou destoante a resolução empreendida do entendimento consolidado pelo julgado paradigma, o que não sucede na espécie, porquanto as teses firmadas no julgado paradigmático, frise-se novamente, nortearam a resolução dos apelos, conforme emerge do alinhado no recurso. De forma a ser evidenciado o aduzido, suficiente ser trasladada a fundamentação desenvolvida pelo acórdão recorrido, quando, frise-se novamente, se reportara às teses firmadas em aludido precedente qualificado, verbis: “Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão de benefício previdenciário complementar manejada por Alberto Magno Ambrogi Simão em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil S/A, refutando as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas, acolhera os pedidos formulados em relação à primeira ré, condenando a entidade de previdência privada a promover a revisão dos benefícios complementares destinados ao autor (benefício principal e benefício especial temporário), incluindo no salário de contribuição as verbas oriundas das horas extras e reflexos reconhecidos na reclamação trabalhista que promovera, e, outrossim, a pagar a diferença da revisão do benefício relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da pretensão, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, a contar da interpelação extrajudicial (19/02/2016), com preservação do salário de contribuição, e, outrossim, julgara improcedentes os pedidos formulados em desfavor da instituição financeira. Segundo o alinhado na sentença, a Justiça do Trabalho, competente para aferir a natureza das verbas recebidas em relação de trabalho/emprego, reconhecera que a remuneração por serviço prestado em jornada extraordinária possui natureza remuneratória, integrando, assim, o salário base de participação utilizado para o cálculo das contribuições patronais e pessoais relativas ao benefício previdenciário contratado. Acentuara o julgador, outrossim, que, à luz da modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp 1.312.736/RS, adotado o regime de capitalização pela previdência complementar, para o recálculo do benefício afigura-se necessária a constituição prévia da fonte de custeio, que deve ser aferida em liquidação de sentença, oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cotas do trabalhador e do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador). Destacara que após a realização dos cálculos para a formação da reserva matemática, deve o autor optar pelo recolhimento apenas da sua parte – fazendo jus ao recebimento de metade da suplementação da aposentadoria –, ou também recolher a parte do patrocinador – quando terá direito à suplementação integral, surgindo o direito subjetivo de postular a restituição dos valores vertidos a esse título em ação própria. Assim, tendo havido o recolhimento das contribuições na Justiça Trabalhista pelo patrocinador, reconhecera estar cumprida a obrigação que cabia à instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Por fim, determinara que, considerando que o benefício especial temporário que percebe o autor tem como base de cálculo o salário de participação, afigura-se devida sua revisão. Inconformados com essa resolução, o autor e a entidade previdenciária apelaram. Objetiva o autor a cassação ou a parcial reforma do julgado e o acolhimento do pedido na forma em que fora originalmente formulado, enquanto a ré, a seu turno, almeja a reforma da sentença e a consequente rejeição do pedido, total ou parcialmente. Inicialmente, no juízo de admissibilidade dos apelos, assinalo que conheço integralmente do recurso do autor. Ainda no juízo de admissibilidade, deve ser analisada a existência de inovação recursal e a falta de interesse recursal aventadas pelo autor quanto ao apelo da ré. A solução dessas arguições dispensa fundamentação aprofundada. Sustentara o autor a inovação recursal da ré por não terem sido tratadas na contestação questões atinentes à: a) impossibilidade de pagamento dos benefícios de forma retroativa; b) impossibilidade de compensação das diferenças devidas ao autor com os valores necessários à recomposição da reserva matemática; e c) impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. Ora, diante da formulação, pelo autor, de pedido de revisão do seu benefício previdenciário, a primeira ré aviara contestação defendendo a total improcedência do pedido ao argumento de que não houvera descumprimento contratual, não sendo devida qualquer revisão ao autor. Portanto, defendendo não ser devido qualquer pagamento suplementar ao autor, evidente que restam compreendidas as questões do pagamento retroativo e eventual compensação, sendo consequência lógica a inviabilidade de suportar as verbas sucumbenciais. Ademais, tendo sido as questões tratadas na sentença em razão do provimento parcial do pedido formulado pelo autor, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a insurgência manifestada pela ré, não havendo que se falar em inovação recursal. A lide fora resolvida no formato que lhe fora conferido pelo pedido, e, resolvida, à parte inconformada, não se cogitando da subsistência da ocorrência de preclusão ou efeito inerente à contumácia, está revestida de interesse e lastro para demandar o revolvimento das matérias originalmente debatidas. A arguição formulada pelo autor no tocante à inovação recursal, portanto, deve ser rejeitada. A seu turno, também não merece guarida a alegação do autor de ausência de interesse recursal da ré quanto à necessidade de observância das regras regulamentares para o cálculo do novo benefício, em especial as normas que dispõem sobre o teto contributivo, e da necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, uma vez que esses pedidos não foram atendidos pela sentença. Conforme emerge do consignado no julgado, a sentença, em que pese fazer referência ao Regulamento da PREVI, silenciara quanto à necessidade de observância do teto do salário de participação. Outrossim, quanto à arguição de necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, impende destacar que, conquanto a sentença tenha se referido ao recurso especial julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos que enfocara matéria e inclusive reconhecera que a previdência complementar adota o regime de capitalização, restara consignado no dispositivo a apuração, em liquidação de sentença, do aporte devido ao fundo pelo pagamento das cotas de contribuição do trabalhador e do patrocinador, o que, como cediço, não corresponde à formação das reservas matemáticas do plano, objeto da insurgência da primeira ré. Portanto, não acolhidos esses pedidos, está a primeira ré guarnecida de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, pois, quanto aos pontos, restara sucumbente, afigurando-se legítima a pretensão de que as questões sejam apreciadas por esta instância revisora. O apelo da ré, portanto, também deve ser integralmente conhecido. Passo, pois, a examinar os apelos. Considerando que o autor/apelante agitara preliminar de nulidade da sentença por ter incorrido em julgamento citra petita, conforme ventilara, antes do exame do mérito deve a arguição ser elucidada. Alega o apelante, em suma, que o pedido que formulara em embargos de declaração, de delimitação da sua responsabilidade quanto ao pagamento dos valores necessários à revisão do benefício previdenciário determinada na sentença, não fora analisado pelo magistrado sentenciante, requerendo o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e o retorno dos autos ao juízo a quo para sua apreciação. Assim, deve ser aferido se a sentença efetivamente elucidara a causa posta em juízo, apreciando todas as pretensões formuladas e lhes dispensando o tratamento que emergira da convicção apreendida pelo eminente julgador singular da regulação normativa que confere tratamento legal às questões controvertidas. Emoldurada a preliminar, deve ser assinalado que, ao invés do que sugerira o autor, as arguições que formulara na inicial foram devidamente resolvidas e examinadas. Ora, o autor aviara esta ação almejando a revisão do seu benefício previdenciário, formulando ainda pedido em desfavor da instituição financeira patrocinadora de condenação à recomposição das reservas matemáticas ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados com o recolhimento a extemporâneo dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça Trabalhista. Diante do alinhado, a sentença analisara a pretensão formulada contra o banco réu, reconhecendo já ter a instituição financeira recolhido os valores que lhe competiam por ocasião do julgamento da reclamação trabalhista, e, portanto, julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor na presente demanda, restando ao autor a responsabilidade pelo aporte devido à PREVI para revisão do benefício previdenciário. Quanto ao ponto, restara consignado no decisum a quo, verbis: “[...] É o que se verifica da leitura do documento de fl. 104, onde há a comprovação nos autos da retenção das contribuições para o custeio da complementação de aposentadoria, em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, pela integração das horas extras. Do referido documento também se constata que o 2o requerido, Banco do Brasil, recolheu a sua quota patronal sobre as verbas deferidas ao autor nos autos da Reclamação Trabalhista 0140900-96.2009.5.10.0007. Nesse contexto, não há como acolher o pedido do requerente em relação a este requerido, porquanto já cumpriu com sua obrigação quando recolheu a quota do empregador à PREVI sobre as horas extras deferidas judicialmente.” E ainda: “[...] Resta claro que, em havendo a procedência do pedido, após a feitura de cálculos para a formação da reserva matemática, deverá o autor optar pelo recolhimento de sua parte, momento em que terá direito à integração da metade da suplementação da aposentadoria. Caso opte por pagar a parte de responsabilidade do patrocinador, surgirá o direito subjetivo de postular a restituição.” A título ilustrativo, deve ser assinalado, ademais, que, ao invés do defendido pelo apelante, na moldura do novo estatuto processual, a eventual omissão da sentença na resolução de pedido formulado, encerrando a qualificação de julgamento citra petita, não conduz à cassação do julgado, mas à sua integração pelo tribunal com lastro no efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, conforme emerge do disposto no artigo 1.013, §3o, inciso III, do novo CPC, verbis: “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: [...] III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;” Alinhada a argumentação aduzida e patenteado que, contemplando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e derivando o pedido linearmente do exposto, tendo a sentença procedido à análise do pedido em conformidade com o efetivamente postulado, afigura-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita manifestamente improcedente. Esteado nos argumentos alinhados, rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo apelante, passando a examinar o mérito dos apelos, que, considerando que encartam questões similares, devem ser resolvidos em conjunto. Feito este registro, impende analisar se as verbas asseguradas ao autor via de sentença trabalhista transitada em julgado – horas extras e reflexos – devem integrar o salário base de contribuição para o plano de previdência complementar ao qual aderira, repercutindo nas suplementações que lhe são asseguradas. A questão não é nova, tanto que viera a ser objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob a fórmula dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736/RS, que, julgado em 08/08/2018, restara assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) Da leitura do aresto paradigmático verifica-se que restara firmado o entendimento pela Corte Superior de Justiça de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, pressuposto atuarial para fomento do benefício. Quanto ao ponto, destacara o ilustre Relator do precedente qualificado, Ministro Antônio Carlos Ferreira, que o regime jurídico de previdência privada complementar está previsto no art. 202 da Constituição Federal[2], sendo que a relação jurídica possui caráter contratual e tem suas bases firmadas em contrato de adesão firmado entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento do plano de benefícios e no estatuto da entidade administradora do plano. Ressalvara, ademais, que, além de fazer distinções entre as relações de trabalho, mantidas entre empregado e empregador, e as relações de previdência privada, referido dispositivo constitucional consagrara o regime de capitalização, asseverando que “Esse regime financeiro pressupõe a constituição de reservas que garantam o benefício contratado, mediante o prévio recolhimento das contribuições vertidas pelo participante e pelo patrocinador, bem como os rendimentos auferidos com os investimentos realizados”. Com efeito, estabelecido o regime de capitalização, ressoa inexorável a inviabilidade de recebimento do benefício sem o correspondente custeio prévio, pois é a partir das contribuições que se formará reserva matemática que possibilitará o pagamento dos benefícios contratados. Outrossim, asseverara o Relator que, à luz do artigo 202 da Constituição Federal, a Lei Complementar no 109/2001, no seu art. 18, §§ 1o a 3o, determinara que os planos de benefícios instituídos pelas entidades de previdência observassem o permanente equilíbrio financeiro e atuarial, em consonância com o disposto nos artigos 19 e 21 do aludido instrumento legal, que destacara que a viabilidade das previdências complementares depende do equilíbrio entre as reservas existentes e os valores pagos aos beneficiários. Ainda sobre o regime de capitalização, restara consignado no julgado paradigma que o simples pagamento das contribuições que deixaram de ser recolhidas oportunamente não basta para garantir a recomposição das reservas do plano, pois acabaria por afetar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, o que não se pode admitir, in verbis: “[....] Assim, a viabilidade dessa espécie de regime depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico – formado pelas contribuições tanto dos participantes quanto dos patrocinadores, bem como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições – e os valores pagos aos participantes e assistidos, a título de benefícios. [...] Daí a importância de se observarem as possíveis repercussões no plano, na hipótese de mudanças posteriores não previstas nos benefícios concedidos, como, a exemplo da matéria aqui tratada, no caso de inclusão das horas extraordinárias habituais, incorporadas à remuneração do participante de plano de previdência complementar, em gozo do benefício, por decisão da Justiça trabalhista. Com efeito, diante da exigência legal de se adotar o regime de capitalização e da necessidade de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, a interpretação que se dá ao contrato de previdência complementar deve visar à preservação desse equilíbrio, tendo sempre em conta os interesses da coletividade dos participantes do plano. Qualquer alteração nas relações individuais entre entidade e participante que traga mudança nas regras de custeio e de concessão de benefícios pode ter reflexo nas reservas garantidoras do plano, impondo o equacionamento exigido pelo art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. [...] Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. [...] Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria – como no caso das horas extras habituais – não podem repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o omando normativo do art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício.” Diante dessas considerações, restara firmada a tese no precedente no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, devendo então eventual reparação de danos pelos valores recebidos a menor ser buscada diretamente junto ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Diante desse contexto, aventando-se somente por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, fora proposta a modulação dos efeitos da decisão proferida, em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica. Nesse sentido fora a manifestação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao defender que, “com a nova orientação desta Segunda Seção acerca da matéria, deve-se dar opção ao participante/assistido que já ajuizou ação na Justiça Comum de revisar a sua renda mensal inicial nos termos do voto do Relator, se tal solução lhe for útil, tendo em vista que outra reclamação trabalhista na Justiça laboral pode estar fulminada pela prescrição”. E assim procedera-se à modulação dos efeitos da primeira tese firmada, para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, nos seguintes termos: “[...] c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."[...]” Destarte, ressoa hialino que, nas demandas ajuizadas até o julgamento do referido paradigma, admite-se a revisão do benefício complementar de aposentadoria para inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. Alinhadas essas premissas, considerando que, no caso em comento, o autor ajuizara esta demanda visando a revisão do benefício complementar de aposentadoria em 28/03/2016 – portanto, em momento anterior ao julgamento do recurso repetitivo, ocorrido em 08/08/2018, fora alcançado pela modulação de efeitos promovida, satisfazendo, assim, o primeiro requisito para o exame da pretensão aduzida. No tocante ao segundo requisito, de previsão regulamentar (expressa ou implícita), consoante se afere do Estatuto da PREVI[3], vigente entre 04/03/1980 e 23/12/1997, período em que o autor aderira ao plano, o custeio do plano de complementação de aposentadoria ao qual fora filiado é oriundo de contribuições mensais do associado e do empregador, baseadas na remuneração mensal daquele: “Seção I – Do custeio Art. 14 – As rendas da Caixa são as seguintes, observados, quanto às contribuições, os critérios estabelecidos em Regulamento: 1 – Contribuições mensais dos associados em atividade, calculadas sobre a remuneração definida no parágrafo 1o deste artigo; (...) 6 – Contribuições do empregador, equivalentes ao dobro do total, arrecadado dos seus empregados associados, inclusive aposentados; (...) Parágrafo. 1o - Para efeito do item 1 deste artigo, entende-se como remuneração mensal do associado em atividade a soma das importâncias efetivamente recebidas durante o mês, a qualquer título, e assim consideradas pela Previdência Oficial para efeito de suas contribuições, com exceção das gratificações semestrais e do 13o salário, sujeitos a contribuições específicas. Na hipótese de ocorrer pagamento de atrasados, as respectivas contribuições, à semelhança do tratamento da Previdência Oficial, são descontadas como se as diferenças houvessem sido pagas nos meses correspondentes. Parágrafo. 2o - A remuneração mensal definida no parágrafo 1o constitui a base mensal de incidência das contribuições dos associados em atividade, respeitados os limites a que se refere o parágrafo 3o deste artigo.” Na esteira do previsto no regulamento, devem integrar o salário de contribuição todas as parcelas de natureza remuneratória pagas ao empregado. Essa apreensão é corroborada pelo disposto no novo regulamento do plano de benefícios contratado, aprovado em 14/02/2011, que, sem alterações quanto à questão em relação ao regulamento anterior, melhor esclarece acerca da incidência das contribuições ao plano previdenciário contratado sobre a remuneração do empregado filiado. A propósito, veja-se o teor dos seguintes dispositivos: “Capítulo VII – Do Salário-de-Participação Art. 28 – Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias – aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno – a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3o deste artigo. §1o - Não serão considerados na composição da base mensal de incidência a que se refere o caput deste artigo os valores recebidos pelo participante em decorrência da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio, a título de diárias, nem aqueles tidos como de caráter indenizatório, reembolsos, auxílios e demais verbas de caráter não salarial, bem como as verbas recebidas pelo participante decorrente exclusivamente do exercício em dependências no exterior.”[4] Do alinhado sobeja que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições, tanto do participante em atividade como do ente patrocinador do plano, são as verbas remuneratórias percebidas pelo empregado em função do contrato de trabalho. Dessa forma, o regulamento não prevê na composição do salário de participação os valores recebidos a título de horas extras habituais, mas também não os exclui, viabilizando a inserção das parcelas na base de cálculo das contribuições por encerrarem verbas remuneratórias. De acordo com o novo entendimento, as horas extras habitualmente prestadas pelo empregado, desde que admitidas pelo regulamento da PREVI e desde que sobre referidas verbas tenha havido a necessária recomposição das reservas matemáticas, devem repercutir no cálculo do benefício complementar. Quanto ao primeiro requisito, entende-se que, ainda que não expressamente, o estatuto da PREVI admite sua integração à remuneração do empregado, já que faz referência a importâncias “efetivamente recebidas” ou pagas em atraso “a qualquer título”. O segundo requisito, conquanto não haja controvérsia sobre a ausência de recolhimento das contribuições à PREVI, isso não seria óbice à sua inclusão no salário de contribuição, haja vista que basta determinar-se – tal como postulado na inicial pelo autor – que o ex-empregador faça os recolhimentos devidos, assim como se compensassem o valor das contribuições devidas pelo beneficiário com os eventuais valores que deverá receber. Falta, portanto, o cumprimento do terceiro e último requisito – de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Consoante emerge dos autos, o autor obtivera, por meio de reclamação trabalhista (n. 0140900-96.2009.5.10.0007), o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras trabalhadas no período entre agosto de 2004 a dezembro de 2008 e seus reflexos, tendo sido determinado, ainda, os recolhimentos devidos à PREVI das cotas partes do empregado e do patrocinador[5]. Outrossim, consoante já pontuado, esse recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta para garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática. Destarte, quanto ao ponto, merece parcial provimento o apelo da primeira ré para, reformando-se em parte a sentença que a condenara a revisar o benefício previdenciário complementar assegurado ao autor, determinar que seja efetivada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas do plano e, ademais, observado estritamente o disposto no Regulamento do plano de previdência, em especial as previsões no tocante ao teto do salário de participação, conforme art. 28, §3o do referido normativo[6]. E, em que pese a insurgência da primeira ré, essa recomposição da reserva matemática deverá ser realizada mediante estudo técnico atuarial a ser elaborado em liquidação de sentença. É que as contribuições realizadas, notadamente de forma suplementar como no caso, não podem ser assimiladas como reservas matemáticas. Vejamos. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições, vertidas, passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata. Inviável, portanto, se interpretar as contribuições retardatárias, provenientes do incremento da base de cálculo com o acréscimo gerado pelas horas extras incorporadas ao salário do participante, como aptas a fomentar a reserva matemática correspondente, pois tecnicamente inviável se transmudar contribuição mensal em reserva matemática. E o precedente invocado, com pragmatismo, fazendo essa distinção, estabelecera como condição para a percepção das diferenças provenientes da alteração da base de cálculo a formação da respectiva reserva matemática. Aliás, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios. Ou seja, nesse regime, o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições. Assim, somente com a prévia e integral formação de reservas torna-se possível assegurar o recebimento futuro dos benefícios previdenciários contratados. Sobre o regime de capitalização, leciona Daniel Pulino: “Nesse sentido então é que a Constituição Federal, levando em conta a natureza privada que marca o setor, estabeleceu que o regime de previdência privada complementar há de ser ‘baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado’, com o que induz fortemente a capitalização como regime financeiro de sustentação do sistema privado, ao menos primordialmente. [...] No regime de capitalização, os próprios contribuintes gerarão, na atividade, o montante necessário para financiar as prestações em sua inatividade (não havendo aqui o conhecido ‘pacto de gerações’, que é inerente ao sistema público, baseado na repartição simples e fundado na solidariedade de toda a sociedade). A capitalização impõe, portanto, duas fases bastante distintas no sistema: uma de acumulação (período contributivo) e outra de fruição (período concessivo). Nesse regime, quando se inicia a fase de concessão (ou seja, antes de se começar a série de pagamentos das parcelas previstas a título de benefício), a reserva deverá estar constituída, daí porque tal regime é também chamado de ‘regime de pré-pagamento’ ou ‘pré-financiamento’”. [7] Com efeito, adotado o regime de capitalização, e necessária a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de benefícios, qualquer alteração no montante dos benefícios concedidos deve ser precedido da respectiva recomposição das reservas matemáticas do plano. Quanto ao conceito de reserva matemática, ensina Manuel Sebastião Soares Povoas: “Na sua forma mais simplificada, podemos conceituar a reserva matemática como o fundo que a entidade tem que possuir para poder cumprir integral e pontualmente os compromissos que assumiu para com a massa dos seus participantes. Esse fundo é formado com a parte das contribuições que a entidade, de harmonia com as regras determinadas pelo cálculo atuarial, guarda e capitaliza.” [8] E complementam Newton Cezar Conde e Ivan Sant’Ana: “Reserva matemática corresponde à diferença, em determinado momento, entre o valor atual dos benefícios futuros do plano e o valor atual das contribuições futuras: logo, reserva matemática é o valor que o Plano de Benefícios deve ter em seu patrimônio, capaz de garantir seus benefícios futuros.”[9] Ou seja, conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam. As reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva. Alinhada essa diferenciação conceitual e técnica, e em consonância com a tese e sua modulação firmadas no julgamento de REsp n. 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido o autor beneficiado com a incorporação de horas extras à sua remuneração no período definido pela justiça do trabalho em sede de reclamação trabalhista, repercutindo no salário de benefício complementar de aposentadoria, consoante admitido ainda que implicitamente pelo regulamento do plano, e tendo sido a presente demanda revisional ajuizada anteriormente ao julgamento do referido paradigma, reputam-se satisfeitos os requisitos para a percepção das diferenças de benefícios, condicionada, contudo, ao complemento da respectiva reserva matemática. Outrossim, reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, consoante todo o alinhado alhures, também merece provimento o apelo da primeira ré para se reconhecer a inviabilidade de compensação das contribuições que o autor deverá fomentar com as diferenças de benefícios que lhe deverão ser destinadas após a realização do incremento das reservas matemáticas e do recálculo do benefício que aufere, pois subverte a lógica do sistema previdenciário. A par de o autor não ostentar a condição de credor do plano antes do implemento das reservas matemáticas, as suplementações somente se tornam devidas se houver a respectiva fonte de custeio, afigurando-se inviável que sejam compensadas com o que deve o participante verter àquele título, pois deixa o benefício carente de lastro subjacente, ofendendo o disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar n. 109/01. Ora, partindo-se do princípio da necessidade de preexistência de custeio do plano, imprescindível a prévia contribuição para recebimento do benefício, o que impede sua majoração sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes. Conseguintemente, inviável se admitir a possibilidade de compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, frise-se, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas, notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). Sob a mesma fundamentação, também quanto ao ponto, merece parcial provimento o apelo do autor para condenar a instituição financeira patrocinadora a pagar os valores a serem apurados após estudo técnico atuarial para recomposição das reservas matemáticas do plano, ao menos em parte. Quanto ao ponto, convém, ab initio, ressalvar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Do delineado de acordo com os argumentos alinhados pelo autor, formulara pretensões endereçadas tanto à entidade de previdência privada quanto ao antigo empregador. Com efeito, sustentara o autor o direito à revisão dos benefícios complementares que aufere de forma a ser integrado ao salário de participação os valores relativos às horas extras e reflexos reconhecido em sentença trabalhista, devendo o órgão de previdência complementar promover a revisão do benefício e, outrossim, a instituição financeira, arcar com a diferença referente à recomposição das reservas matemáticas do plano ou com verba indenizatória em razão da integralização extemporânea. Nesse contexto, considerando que fora formulado pedido em face da entidade de previdência complementar (recálculo do valor dos benefícios em decorrência da incorporação das horas extras e reflexos ao salário de contribuição) e em face do antigo órgão empregador e patrocinador, para que promova o recolhimento de eventual complementação das reservas matemáticas, em observância às regras estatutárias e regulamentares do plano, fica patente que a instituição financeira deve figurar na composição passiva da demanda. A título ilustrativo deve ser ressaltado que a pretendida revisão dos benefícios complementares é decorrente da sentença proferida pela justiça trabalhista que assegurara ao autor o recebimento de verbas relativas às horas extras e reflexos que deveriam ter sido vertidos pelo órgão empregador – Banco do Brasil. Sob essa ótica, além da nuança de que fora o responsável por não ter remunerado adequadamente o autor, seu ex-empregado, como é o patrocinador do plano previdenciário complementar, estando obrigado a recolher contribuições patronais à entidade previdenciária privada para a composição do fundo, deve figurar na angularidade passiva da demanda, à medida em que, caso reconhecido o direito postulado, a instituição deverá arcar com a complementação que lhe está reservada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Compete à justiça comum, e não à obreira, processar e julgar matéria relativa à complementação de aposentadoria, mormente quando não há discussão acerca da relação de emprego existente entre as partes. 2. O interesse processual é patente, porquanto a ação objetiva a obtenção da diferença resultante da recomposição do salário real de benefício decorrente da inclusão das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria. 3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois, em virtude de ser reconhecido o direito da autora em receber a diferença decorrente da inclusão das horas extras no cálculo do valor da complementação de aposentadoria, deve subsidiar sua parte relativa a essa verba, por força do art. 57 do Regulamento do Plano de Benefícios. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 683734, 20100111885297APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 14/06/2013. Pág.: 219) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO BANCO SANTANDER BRASIL. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO DO PATROCINADOR. LEGALIDADE. INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Não obstante a relação contratual mantida entre aHolandaPrevi e o participante não se confunda com a relação trabalhista que este manteve com o Banco Santander Brasil, requerendo o autor, expressamente para que o banco patrocinador proceda ao recolhimento das contribuições periódicas por ele devidas ao fundo previdenciário, impõe sua legitimidade passiva. 2.Inexiste direito adquirido ao reajustamento de prestação de entidade de previdência privada, consoante os parâmetros da época da adesão ao plano, incidindo as regras novas e vigentes no momento da implementação das condições necessárias à aposentadoria. 3. Preliminar rejeitada. Recurso do autor desprovido.” (Acórdão no 920030, 20140111790173APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 362) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. 1. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, a existência de pedido expresso para que também o BANCO DO BRASIL S/A proceda ao recolhimento das contribuições periódicas por ele devidas ao fundo da PREVI impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. 2. Nos termos do enunciado 297 da súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as entidades de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras, razão pela qual se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A vinculação de informação em publicação mensal produzida pela PREVI e encaminhada gratuitamente aos seus participantes (consumidores), de maneira suficientemente precisa, obriga a entidade de previdência privada (fornecedora) e integra o contrato celebrado, nos termos do art. 30 do CDC. 4. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (súmula 291 do STJ) para o ajuizamento de demanda que vise à revisão da complementação de aposentadoria em face da incorporação de horas extraordinárias ao salário de participação do autor se dá com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção do valor referente às horas extraordinárias. 5. São requisitos essenciais à incorporação de parcela de natureza salarial ao cálculo do benefício de complementação de aposentadoria: (a) a sua anterior previsão no plano de benefício contratado; e (b) a incidência, sobre tal parcela, das contribuições periódicas devidas à respectiva entidade fechada de previdência complementar pelos participantes e pela patrocinadora. 6. Satisfeitos os requisitos essenciais, a incorporação salarial das horas extraordinárias reconhecidas por sentença prolatada no bojo de reclamação trabalhista impõe-se o recálculo dos valores devidos a título de benefício previdenciário complementar. 7. Apelações conhecidas, preliminar e prejudicial de mérito afastadas, e improvidas.” (Acórdão no 774387, 20090111568437APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 20) Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp no 1.370.191/RJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que o patrocinador não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda de revisão de benefício previdenciário, excetuadas as causas originadas de ilícito praticado pelo patrocinador, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018) Da fundamentação alinhada em aludido precedente colhe-se explanação do ilustre Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, excluindo da questão controvertida no recurso repetitivo os casos que versem sobre perdas e danos decorrentes do não pagamento de horas extras e seus reflexos no benefício previdenciário, a seguir: “3. A questão controvertida consiste em saber se, em ação de revisão de benefício de previdência privada, possui a patrocinadora legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária. Com efeito, assim delimitada a única questão controvertida, cumpre ressaltar, logo de início, que esta matéria afetada não diz respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (v.g., perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente afastados do âmbito do presente recurso repetitivo, pois, segundo penso, exigem um debate mais amplo no âmbito desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação contratual previdenciária". Destarte, patente a legitimidade passiva do patrocinador. Merece ser destacado, outrossim, que, conquanto seja possível extrair-se dos documentos coligidos aos autos que a sentença trabalhista fora executada, havendo o autor auferido o valor correspondente às horas extras e reflexos que lhe foram assegurados, a aferição dos valores devidos a título de complementação dos benefícios pode ensejar o acionamento do patrocinador para que desembolse os valores referentes às contribuições eventualmente devidas e omitidas ou insuficientemente vertidas, assim como à recomposição das reservas matemáticas, sobejando inexorável que integre polaridade passiva da demanda. Esse, aliás, fora o entendimento assentado por ocasião do julgamento de embargos de declaração no próprio REsp n. 1.312.736/RS, em que restara consignada a possibilidade de responsabilização do patrocinador pela recomposição das reservas matemáticas nas demanda em que figure como parte. É o que se colhe do corpo do julgado, in verbis: “No concernente à suposta ofensa aos arts. 6o da Lei Complementar n. 108/2001 e 927 e 944 do CC/2002, o aresto recorrido foi claro ao expor os motivos por que, na tese de modulação, atribuiu ao participante a responsabilidade pela recomposição do fundo. [...] Portanto, a tese firmada no acórdão embargado não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte.” Diante do alinhado, é cediço que tanto o participante quanto o patrocinador são responsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001[10], tendo inclusive sido determinado, na reclamação trabalhista, que ambas as partes procedessem ao recolhimento das suas respectivas cotas à entidade de previdência privada. Destarte, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano, tanto o participante o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré, que em seu art. 69 dispõe que “As contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício previsto neste Regulamento”. Quanto à imputação da obrigação de recompor as reservas matemáticas à instituição financeira patrocinadora, convém ressaltar que não há qualquer contradição com o disposto no recurso repetitivo em questão, pois, ainda que no referido julgado tenha sido imputado ao beneficiário participante o dever de proceder à recomposição das reservas atuariais, fato é que o patrocinador não integrara a demanda, restando inviabilizada sua responsabilização – o que não se verifica no caso em análise, onde tanto a entidade de previdência privada quanto o patrocinador figuram no polo passivo da demanda. Portanto, deve a instituição financeira patrocinadora ser condenada a verter os importes necessários à recomposição das reservas matemáticas do plano junto à instituição de previdência privada ré para a devida revisão do benefício previdenciário assegurado ao autor, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em liquidação de sentença. Acolhido em parte o pedido de condenação do banco réu à recomposição das reservas matemáticas do plano, resta prejudicado o pedido subsidiário de condenação ao pagamento de indenização ao autor pelos advindos do não recolhimento das contribuições patronais mensais devidas ao plano de previdência privada devidas tempestivamente, até mesmo porque o patrocinador é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda que almeja sua condenação à eventual necessária suplementação da fonte de custeio a fim de possibilitar a revisão do benefício previdenciário, e eventual pleito indenizatório deve ser aviado na Justiça Trabalhista, conforme determinado, inclusive, no recurso repetitivo. Ademais, essa pretensão fora formulada em caráter subsidiário e somente seria viável em sede de demanda apropriada e endereçada exclusivamente ao antigo empregador. Deve ser registrado, outrossim, que a revisão deve alcançar o benefício complementar permanente e o especial temporário, tendo em vista que, de acordo com o regulamento do plano de benefícios ao qual aderira o autor, aludido benefício tem com base de cálculo o salário de participação[11]. Destarte, fazendo o autor jus à integração dos valores de horas extras e reflexos ao salário base de contribuição, refletindo, assim, no cálculo da complementação de aposentadoria contratada com a PREVI e do benefício temporário especial que aufere, não merece provimento o apelo da primeira ré quanto ao ponto. A seu turno, a pretensão formulada autor almejando a reforma da sentença na parte que não reconhecera a preservação do salário de participação não merece ser acolhida. Com efeito, de acordo com o previsto no Regulamento do plano de benefícios, o direito à preservação do salário de participação é assegurado ao participante do plano de previdência complementar em caso de perda parcial de remuneração mensal, consoante se extraí do disposto no artigo 30 da aludida norma, in verbis: “Art. 30. No caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médico, observados os limites a que ser refere o artigo 28, e ainda ...[12]” No caso, não houve perda parcial de remuneração, mas, ao revés, incremento remuneratório, não sobejando possível a preservação do salário de contribuição, sob pena de enriquecimento sem causa subjacente legítima por parte do autor e, de outro lado, desequilíbrio econômico-atuarial do plano de previdência complementar. Assim, a revisão dos benefícios complementares auferidos pelo autor deve ser acompanhado da correspondente fonte de custeio, não se afigurando possível preservar o salário de participação. Nesse contexto, o montante de custeio que o autor deveria ter contribuído se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras e reflexos à época do labor extraordinário deve ser aferido em liquidação de sentença, em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. Isso em observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário. No concernente ao termo inicial dos juros moratórios, aludidos encargos têm incidência a contar da citação, e não a partir da interpelação extrajudicial. Inicialmente deve ser registrado que a incidência dos juros moratórios a partir interpelação judicial ou extrajudicial, conforme estabelecido na sentença, tem lugar nos casos de mora ex persona, em que não era possível ao devedor cumprir a obrigação, seja por ausência de prazo de vencimento ou pela ausência de liquidez. Ocorre, contudo, que a interpelação extrajudicial somente pode constituir o termo inicial para a incidência de juros de mora se a obrigação for líquida, pois, o parágrafo único do artigo 397 deve ser interpretado em conjunto com o caput do aludido dispositivo legal[13]. No caso, considerando a iliquidez da obrigação debitada à instituição de previdência complementar, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, na forma preconizada pelo artigo 405 do Código Civil. Comentando o tema, Hamide Charaf Bdine Junior[14] assim pontuara: “A mora verifica-se com a citação (efeito, aliás, do art. 219 do Código de Processo Civil) nos casos em que a obrigação não é positiva e líquida – pois há necessidade de seu reconhecimento ou da fixação de seu valor. Mas, caso se trate de decisão que se limita a reconhecer o inadimplemento no termo previsto, a mora retroage ao momento em que houve o inadimplemento, que haveria de ser o termo inicial para cálculo de juros.” Merece ser salientado que a circunstância de haver sentença trabalhista assegurado ao autor o recebimento das verbas ora individualizadas não é hábil a alterar o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede no caso, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação (CPC, art. 219 e CC, art. 405). Deflui do aduzido, então, que merece parcial provimento o apelo da primeira ré quanto ao ponto para reformar a sentença quanto ao tópico, estabelecendo como termo inicial para os juros de mora a data da citação. Alfim, reconhecida a sucumbência mínima do autor em relação à primeira ré, deve a entidade de previdência privada suportar os ônus sucumbenciais, pois vencida quase que na totalidade na causa, gerando o sucessivo dever de arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Ora, a ré, ao ser instada a contestar a ação, se opusera à pretensão formulada, deduzindo defesa e defendendo a rejeição do pedido. Saindo vencida, inexoravelmente deve ser alcançada pelas verbas de sucumbência. Fica patente, assim, que a verba sucumbencial deve ser imputada exclusivamente à primeira ré, como expressão do princípio da sucumbência, pautado pela causalidade. Destarte, a sucumbência estabelecida pela sentença objurgada não deve ser revertida, imputando-se, portanto, as verbas correlatas à primeira ré, nem mesmo modulados os honorários advocatícios arbitrados, pois fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação imposta, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do estatuto processual civil. De todo o alinhado deflui que merecem ser parcialmente providos os apelos para, reformando-se a sentença, (i) consignar a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, observado o regulamento do plano, inclusive no tocante ao teto do salário de participação (art. 28, §3o), (ii) fixar que os juros de mora devem incidir a partir da citação, e (iii) condenar a instituição financeira a promover a recomposição das reservar matemáticas, na proporção da metade dos valores apurados. Diante da parcial reforma da sentença, em razão da condenação imposta ao banco réu, deve ser modulada a distribuição das verbas sucumbenciais, mantido, a seu turno, o reconhecimento da sucumbência mínima do autor quanto aos pedidos formulados em desfavor da primeira ré. Destarte, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre autor e o banco réu, condenando-se cada parte ao pagamento de metade das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, referente à recomposição de metade da reserva matemática do plano. Alfim, deve ser frisado que, providos parcialmente os apelos, não há que se falar em majoração dos honorários impostos ao autor e à ré, preservando-se a verba originalmente fixada em desfavor da entidade. Esteado nesses argumentos, conheço do apelo da primeira ré e dou-lhe parcial provimento para ressalvar que e revisão das suplementações que destina ao autor são condicionadas à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em sede de liquidação de sentença, observado o regulamento do plano, inclusive no tocante ao teto do salário de participação (art. 28, §3o), inviabilizada a compensação, e, alfim, para fixar que os juros de mora incidentes sobre as diferenças reconhecidas devem incidir a partir da citação. Outrossim, conheço do apelo do autor, rejeito as preliminares aventadas, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença quanto ao ponto, condenar a instituição financeira ré a promover, observada sua participação – 50% dos valores apurados - a recomposição das reservas matemáticas pertinentes em razão do incremento de horas extras à remuneração e base de cálculo das contribuições devidas à entidade, consoante apuração que se dará em liquidação de sentença, descontados os valores que eventualmente tiverem sido vertidas no bojo da ação trabalhista manejada pelo autor. Como corolário dessa resolução, reconheço a sucumbência recíproca entre autor e o banco réu, condenando cada um ao pagamento de metade das verbas sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação correspondente à recomposição de metade da reserva matemática do plano. Alfim, providos parcialmente os apelos do autor e da ré, deixo de majorar os honorários advocatícios impostos à entidade. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença ora vergastada. É como voto.”[15] A assertiva, ademais, é corroborada pelo retratado na ementa do acórdão que elucidara aos apelos, pois também se reportara explicitamente às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do recurso individualizado: “PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CAUSALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INCORRÊNCIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O apelo que, atinado com a matéria debatida e resolvida, guardando conformidade com as teses originalmente defendidas pela parte recorrente, devolve a reexame a resolução empreendida sem ignorar os limites da causa posta e elucidada pelo provimento devolvido a reexame, arrostando tecnicamente o julgado, ademais, no que lhe fora desfavorável, visando sua reforma, não incorre em inovação nem está permeado por falta de interesse recursal, encerrando o manejo adequado da faculdade resguardada à parte de buscar a revisão e melhora da posição que lhe fora imposta pela via indicada pelo legislador em conformidade com o devido processo legal, que é o recurso. 2. A constatação de que a sentença resolvera todas as questões formuladas, não deixando pendente de elucidação nenhuma das arguições ou pretensões deduzidas, enseja a certeza de que resolvera a causa posta em juízo na sua exata e completa dimensão, obstando que seja reputada omissa e qualificada como julgado citra petita, inclusive porque no desenvolvimento dos fundamentos que conduziram à solução da lide não está o juiz adstrito ao fundamento invocado pela parte, mas à causa de pedir alinhavada. 3. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 4. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 5. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador – Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade – Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido. 6. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 7. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 8. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 9. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405). 10. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a ré que, ao se manifestar sobre o pedido condenatório, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido a protagonista da violação ao direito da autora de ter revisado o benefício previdenciário que lhe fora assegurado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.[16] Aliado ao que emerge do alinhavado pelo acórdão recorrido, com a devida vênia, ao reportar cabível novo reexame dos apelos, não houvera indicação ou apontamento de qualquer dissonância entre o decidido e firmado pela Corte Superior de Justiça, tendo a egrégia Presidência cingindo-se a invocar o precedente qualificado editado e transcrever parte da fundamentação desenvolvida pelo acórdão que resolvera embargos de declaração interpostos em face do julgado, não pontuando, casuisticamente, em qual ponto as teses firmadas teriam sido ignoradas. Ante essas inferências, o acórdão proferido por este órgão julgador não comporta rejulgamento, conforme pretendido, pois coincidente com as teses firmadas pela Corte Superior de Justiça. Devolvam-se, pois, os autos, à ilustrada Presidência da Corte para as providências ulteriores ante os recursos especial e extraordinário manejados pelos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13295443. [2] - Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. § 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. § 3o É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. § 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. § 5o A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. § 6o A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. [3] - Extraído do site da previ http://www.previ.com.br/a-previ/normativos/estatutos/estatuto-da-caixa-de-previdencia-dos-funcionarios-do-bb-30.htm, consulta em 04/06/2019. [4] - Extraído do site da previ http://www.previ.com.br/a-previ/normativos/estatutos/estatuto-da-caixa-de-previdencia-dos-funcionarios-do-bb-30.htm, consulta em 16.05.2016. [5] - Sentença na Reclamação Trabalhista de ID n. 8067848, p. 23/27 e ID n. 8067850, p. 1/8. [6] - “Art. 28 – Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias – aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno – a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3° deste artigo. [...] §3o - A base mensal de incidência das contribuições do participante em atividade à PREVI será limitada ao maior dos seguintes valores: I - 90% (noventa por cento) da remuneração, excluída dos valores a que se referem os §§ 1o e 2o; II – 136% (cento e trinta e seis por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante (mesmo que em caráter pessoal), enquanto o tempo de filiação à PREVI for inferior a 30 (trinta) anos. Atingido este tempo, esse limite será majorado de 9% (nove por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante, reiterando-se essa elevação de limite a cada ano que for computado subseqüentemente; III - 1 (uma) Parcela PREVI (PP).” [7] - PULINO, Daniel. Previdência Complementar. Natureza jurídico-constitucional e seu desenvolvimento pelas Entidades Fechadas. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 289/290. [8] - PÓVOAS, Manuel Sebastião Soares. Previdência Privada: Filosofia, Fundamentos técnicos, Conceituação jurídica. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2007, p. 180. [9] - CONDE, Newton Cezar; ERNANDES, Ivan Sant’Ana. Atuária para não atuários. São Paulo: ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2007, p.31. [10] - “Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos.” [11] - Fl. 99/100. “Art. 87 – O Benefício Especial Temporário será calculado mensalmente, observado o artigo 88, e corresponderá a percentual de 20% (vinte por cento) dos seguintes valores verificados na data do cálculo: I - para os participantes assistidos: a) Complemento Previ; ou b) Renda Mensal Vitalícia. (...) Art. 88 – O Benefício Projetado mensal que servirá de base para o cálculo do Benefício Especial Temporário, previsto no inciso III, alínea a, do artigo 87, será apurado considerando como data do cálculo o último dia do mês, pela aplicação da seguinte fórmula: BP = (SRBS - PV) x t/360, em que: BP = Benefício Projetado; SRBS = Salário Real de Benefício Simulado do participante; t = tempo de filiação à PREVI, apurado na data do cálculo, em meses completos, limitado a 360 (trezentos e sessenta); PV = Parcela PREVI Valorizada na data do cálculo.” [12] - Fl. 96. [13] - CC. “Art. 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” [14] - Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2a ed., ed. Manoel, pág. 363. [15] - ID 10094108 - Pág. 6 a 24. [16] - ID 10094108 - Pág. 1 a 3.